Tribunal: TJES
Processo: 0001733-52.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001733-52.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001733-52.2021.8.08.0006

APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO

Advogado do(a) APELANTE: DIEYMISTHON ROSA DA SILVA CARVALHO - ES31379

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O magistrado formará a sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial.

2.
In casu
, após detida análise dos autos, em especial dos depoimentos colhidos em juízo, resta claro o dolo do apelante em obter vantagem ilícita, causando prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, ao dizer que consertaria o seu aparelho eletrônico ou mesmo, posteriormente, quando disse que devolveria o dinheiro.

3. Na primeira fase da dosimetria, deve-se exasperar a pena em 1/8, em razão de cada vetor valorado negativamente, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas(AgRg no HC n. 806.663/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.).

4.

Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001733-52.2021.8.08.0006

APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO

Advogado do(a) APELANTE: DIEYMISTHON ROSA DA SILVA CARVALHO - ES31379

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Pois bem, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO

em face da r. Sentença inserta no
link,
constante no ID 4022631 (DOC 00017335220218080006 VOL 001.pdf, pp. 187/191), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
171
,
§2º, inciso IV
,
do Código Penal, à
pena de
03
(
três
) anos de reclusão,
em regime
inicial semi
aberto,
e
185
(
cento e oitenta e cinco
) dias-multa,
fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A defesa apresenta suas razões recursais, (DOC 00017335220218080006 VOL 001.pdf, pp. 211/217), pleiteando a absolvição, alegando não haver prova do dolo do agente na prática do crime. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5239896) opinando pelo parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena base.

Consta da denúncia que, no dia 03/10/2019, em horário não especificado, à Rua Josepi Testa, nº 83, Bairro de Fátima, Município de Aracruz, o apelante, agindo de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo em erro a vítima Elnatã Germano Freitas Chaves.

Emerge dos autos que a vítima entregou o seu
notebook
para o recorrente consertar, uma vez que o aparelho apresentava erros. A vítima afirma que entrou em contato com o recorrente por diversas vezes, contudo ele sempre se desculpava pela demora, mas não devolvia o
notebook
.

Afere-se dos autos que, após 02 (dois) meses, o recorrente informou à vítima sobre a impossibilidade de devolução do bem, uma vez que o aparelho estava desmontado. Deste modo, ofereceu pagar a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Entretanto, mais uma vez descumpriu o acordado.

Posteriormente, a vítima descobriu que o apelante aplicou este golpe em outras vítimas, com o mesmo
modus operandi
.

Deste modo, o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 171, §2º, inciso IV
,
do Código Penal.

A materialidade e a autoria do ilícito restaram devidamente comprovadas diante do Boletim Unificado (DOC 00017335220218080006 VOL 001.pdf, pp. 13/17), Relatório Policial e depoimento da vítima (mídia em anexo).

Relembro que o art. 171, §2º, inciso IV, do Código Penal, estabelece:

“Art. 171 -
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio
, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(...) §2° - Nas mesmas penas incorre quem:

(...) IV -
defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém
.”

Ora, o crime de estelionato é regido pelo binômio
vantagem ilícita
x
prejuízo alheio
. A fraude pode consistir, entre outros, em uma simples mentira, como modo de iludir a vítima. Conta Rogério Grecco que
“o agente, mediante sua fraude, cria no espírito da vítima um sentimento que não condiz com a realidade. (...) qualquer meio fraudulento utilizado pelo agente, seja mediante dissimulações, seja até mesmo uma reticência maliciosa, que faça a vítima incorrer em erro, já será suficiente para o raciocínio relativo ao delito de estelionato
”. (
In
, Código Penal: comentado. 5. ed., Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 514).

Assim, a vítima, em audiência (mídia anexa), relata que entregou seu aparelho de notebook para o acusado para ele tentar consertar, fincando o recorrente responsável por desmontar o aparelho para ver o que conseguiria fazer. Contudo, passado um tempo, o apelante não deu mais retorno à vítima. Assim, sempre que ela ligava para ele, ele apresentava respostas evasivas, pedindo mais uma semana. Diante da enrolação do recorrente, a vítima foi até a Delegacia de Polícia. No local, a Autoridade Policial ligou para o recorrente determinando que o apelante ou devolvesse o aparelho eletrônico, ou restituísse à vítima em dinheiro. Neste momento, o apelante teria dito que devolveria R$ 600,00 (seiscentos reais) à vítima. Contudo, ao chegar no local marcado, o recorrente entregou à vítima apenas R$ 50,00 (cinquenta) reais. Assim, após descobrir que o apelante estava tendo a mesma conduta com outras pessoas, resolveu registrar queixa na Delegacia de Polícia.

Em seu interrogatório judicial, o apelante narra:

“(...) Que não considera isso um problema criminal, que acredita que isso seria problema de Procon; Que não se recorda do valor que deveria restituir a vítima; Que perguntou se a vítima tem o comprovante que pagou R$60, 00 (sessenta reais); Que muitas vezes as pessoas compravam as coisas no cartão com o depoente, exemplo em 12 (doze) vezes; Que geralmente vendia em 10 (dez), 12 (doze) vezes e as pessoas queriam receber o valor integral e sempre descontava, e isso estava me causando problemas; Que devolver dinheiro sempre devolveu, Que perguntado se seria a primeira vez que aconteceu isso ou se aconteceu de outras pessoas reclamarem, o depoente respondeu que devolver dinheiro sempre devolveu, que as pessoas reclamavam do computador que ficou para consertar; Que se o serviço não tivesse certo, devolvia o dinheiro e o assunto era encerrado; (...) Que perguntado qual foi sua fonte de renda, se sempre foi com conserto de eletrônicos ou se trabamava em outra área, respondeu que desde os 19 (dezenove) anos, sempre conserto eletrônicos; Que quantos coisas já mexeu que não é informática, mas em informática tem pouquíssimos problemas, que esse problema é muito simples de resolver; Que caso a vítima não conseguisse resolver com o acusado, conseguiria nas pequenas causas; Que não quereria passar esse período todo preso, por causa de 600 (seiscentos) reais; Que hoje em dia você vai em um bar, toma uma cerveja, você gasta esse valor; Que poderia ser resolvido com uma ação cível teria resolvido; Que não lembra de acordo certinho;(...) Que quis devolver e a pessoa não quis pegar;
Que foram apreendidos quase 250 (duzentos e cinquenta) computadores na loja, e quase todos eram do depoente
; Que quem tomou o maior prejuízo foi o depoente; Que esse caso seria área civil ou Procon; Que deve ter devolvido esse dinheiro, com certeza; Que se arrepende, teria agido de forma diferente; (...) Que comprou um computador para os filhos, e que demorou mais de três meses na assistência e que teve que comprar outro, pois essas coisas demoram, como pode ser simples; Que faltou um pouco de tato e um melhor atendimento de sua parte; Que quando viu que o negócio estava crescendo, deveria ter chamado pessoas para ajudarem, pessoas para dar o feedback, mas que jamais teve a intenção de aplicar golpe, pois quando soube que a história virou caso de polícia, poderia ter ido para São Paulo, pois tem residência lá; Que continuou morando em Aracruz; Que se tivesse entrado na vara cível que é a normalidade em um caso desse, teria devolvido, sem problema algum; Que de 2003 pra cá não tem reclamação” (mídia anexa).

Relembro que, na forma do art. 155, do Código de Processo Penal, o magistrado formará a sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial.

Ora, a despeito da alegação do apelante de que poderia devolver o dinheiro, entendo que tal afirmação não retrata a realidade dos fatos.

Conforme se extrai do depoimento da vítima, quando o Delegado de Polícia entrou em contato com o recorrente para que devolvesse o dinheiro correspondente ao valor do aparelho de
notebook
, o apelante em um primeiro momento assentiu com o seu dever, contudo, no momento da entrega, ofereceu à vítima apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), quantia cerca de oito vezes menor do que o acordado.

Ainda, o Relatório Policial ressalta que o apelante utilizava-se de sua pessoa jurídica, Loja LN Monteiro, para realizar a venda de produtos defeituosos ou para receber eletrônicos de vítimas para conserto. Contudo, não os consertava, nem os devolvia às vítimas, realizando, na verdade, a venda desses produtos em redes sociais ou sites de venda/permuta.

Por fim, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que o apelante foi condenado em outras 02 (duas) ações penais, com o mesmo
modus operandi
retratado nestes autos (Ação Penal nº 0001935-63.2020.8.08.0006 e

Ação Penal nº 0003404-47.2020.8.08.0006)
.

Deste modo, resta claro o
dolo
do apelante em obter
vantagem ilícita
,
causa
ndo
prejuízo alheio
, induzindo a vítima em
erro
, ao dizer que consertaria o seu aparelho eletrônico ou mesmo, posteriormente, quando disse que devolveria o dinheiro.

Passo então à análise de reforma da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e os antecedentes:

“O juízo de
culpabilidade
extrapola o tipo, especialmente pela quantidade de vítimas que o acusado fez, agindo em mais de um Estado da Federação e por diversos anos, o dolo do acusado ficou demonstrado; O Réu possui
maus antecedentes
, haja vista que os documentos noticiam 02 (duas) condenações transitadas em julgado em desfavor do réu com trânsito em julgado anterior aos fatos ora apurados, nos autos n° 0001709-51.2007.8.26.0220 (220.01.2007.001709), da 1ª Vara de Guaratinguetá/SP, pela prática do crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, cometido em 27/11/2006, transitada em julgado em 24/10/2009, com extinção da pena em 09/08/2016, em decorrência de indulto, e autos n° 0021797-25.2005.8.26.0562 (10021797-25.2005.8.26.05621), perante a 3ª Vara Criminal do Foro de Santos/SP, pela prática do crime tipificado no art. 168, §1 0, inciso III, do Código Penal, cometido em 13/04/2005, transitada em julgado em 26/03/2012, com extinção da punibilidade em 11/11/2016, em decorrência da concessão de indulto, que será, neste momento, valorada negativamente, não subsistindo, desse modo, bis in idem (STJ, AgRg no REsp 1377632 / MG, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 747.123/MG, Ministra MARIA TI-IEREZA DE ASSIS MOURA, DIe 27/10/2015);

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.”

No caso dos autos compartilho da valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes.

Acerca da
culpabilidade
, conforme destacado pelo juízo de origem, as provas dos autos demonstram que o apelante atuava em
dois
Estados da Federação, sendo apreendidos em sua loja mais de
250 (duzentos e cinquenta) aparelhos de computador
, evidenciando que fazia do estelionato o seu meio de vida. Cabe destacar, ainda, que o recorrente conversou com a autoridade policial e se comprometeu a pagar a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para a vítima, dando-lhe, mais uma vez, a falsa impressão de que teria parte do seu prejuízo restituído. Contudo, ao encontrá-la, entregou apenas a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Paralelamente, no que tange aos maus antecedentes, extrai-se da sentença que foram valoradas negativamente de forma correta, eis que indicados os processos cujos delitos e o trânsito em julgado ocorreram
anteriormente
à conduta processada nestes autos.

Assim, levando-se em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena em 1/8, em razão de cada vetor valorado negativamente, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, e valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais) a pena deveria ser exasperada em 01 (um) ano, contudo, o juízo a exasperou em 02 (dois) anos,
sem, no entanto, apresentar fundamentação a justificar o aumento superior
.

Deste modo, com base no entendimento do Tribunal da Cidadania (AgRg no HC n. 806.663/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023), acolho o pedido da defesa e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para reduzir a pena base, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante todo o exposto
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PARCIAL provimento, reformando a sentença apenas para fixar a pena em
02 (dois) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)